Tribunal: STF
Processo: RE 1277811
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, deu parcial provimento ao Recurso Especial 1.834.023/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, interposto pela parte ora recorrente, para “declarar a nulidade das provas obtidas no celular do recorrente sem autorização judicial, bem como” determinar “a soltura dos réus, salvo se por outro motivo estiverem presos” [...], devendo o material respectivo ser extraído dos autos, procedendo-se à prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes, estendido seus efeitos a corré Luana Pereira Maziero.”. (Doc. 19, p. 16)
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão, em 25/6/2020 (doc. 19, p. 61, e-STJ 539), a qual foi favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário. 
    Ex positis, julgo prejudicado o recurso, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente